Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710751-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO LUIZ COUTINHO, SERGIO RUST, SEVERINA SILVA PAIVA, SEVERINO DE JESUS DAMASCENO, SEVERINO FARIAS, SEVERINO JOSE DE SIQUEIRA, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, SHIRLEY NUNES WIDMER, SILVINA NUNES SIMAO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração (ID n° 45534576) opostos pelos exequentes, com fulcro nos arts. 183 e 1.023, §2°, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 18:49:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora